Tribunal: TJBA
Processo: 0006913-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006913-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMAZONINA BRANDAO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUDMILA BRANDAO SANTOS PEREIRA DE MORAES, LUISA BRANDAO PEREIRA DE MORAES registrado(a) civilmente como LUISA BRANDAO PEREIRA DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E PENSIONISTAS. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA EC 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO. AUTOAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS ORIGINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido, objetivando a revisão do valor da pensão por morte percebida em decorrência do falecimento de seu cônjuge, Tenente Coronel da Polícia Militar da Bahia. A autora alegou defasagem no benefício, requerendo a paridade com os vencimentos que seriam devidos ao militar se vivo estivesse, bem como o pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensionista tem direito à revisão da pensão por morte com base na paridade com os servidores ativos, tendo em vista que o óbito ocorreu antes da EC 41/2003; (ii) estabelecer se a decisão de revisão da pensão configura afronta ao princípio da legalidade e à reserva de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, sendo a legislação vigente à época do óbito (22/02/1991) que rege o benefício previdenciário, nos termos da Súmula 340 do STJ.

4. A Constituição Federal de 1988, antes da EC 20/1998 e da EC 41/2003, assegurava a paridade plena entre proventos de inativos, pensionistas e remuneração dos ativos, conforme os §§ 4º e 5º do art. 40 da redação original, reproduzido também no art. 42, § 2º, da Constituição da Bahia.

5. O direito à paridade, por ter sido incorporado ao patrimônio jurídico da autora sob a égide da norma vigente, não pode ser restringido por alterações posteriores, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.

6. A jurisprudência do STF reconhece a autoaplicabilidade das normas constitucionais que asseguram a paridade para pensionistas de militares estaduais (RE 545.667-AgR), inclusive quando a concessão do benefício precede a CF/1988.

7. A certidão “se vivo estivesse”, emitida pelo próprio Estado da Bahia, comprova que os valores pagos à pensionista são inferiores àqueles devidos conforme a remuneração de militar da ativa, caracterizando omissão estatal continuada.

8. Não há afronta ao princípio da legalidade nem à Súmula 339 do STF, pois o Judiciário apenas determina a observância das normas constitucionais em vigor à época do fato gerador da pensão, sem criar vantagem nova ou conceder aumento não previsto em lei.

9. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito à revisão da pensão com base na paridade para casos similares, mesmo após a EC 41/2003, quando o óbito do instituidor ocorreu em momento anterior às alterações constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0006913-97.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AMAZONINA BRANDAO SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)